Tribunal: TRF3
Processo: 0002631-27.2011.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
282/1006)

0002631-27.2011.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002631-27.2011.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

APELADO: AMAURY JOSE ALVES ARANHA

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA BARRETO CABAU DOS SANTOS - SP192915-A

TERCEIRO INTERESSADO: JUIZO FEDERAL DA 4 VARA DE CAMPINAS SEC JUD SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL – DTI. CNPq. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DURANTE A VIGÊNCIA DA BOLSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. EXECUÇÃO INTEGRAL DO PROJETO DE PESQUISA. COBRANÇA ADMINISTRATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo autor para declarar a nulidade de cobrança administrativa destinada à restituição de valores recebidos a título de Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – DTI, no período de outubro de 2003 a julho de 2005.

O autor participou de projeto de pesquisa financiado pelo CNPq denominado “Pesquisa sobre o Estado da arte em T-Learning – Aprendizado baseado em TV Digital Interativa”, tendo recebido bolsa pelo período de 23 meses. Posteriormente, em processo administrativo instaurado pela autarquia, foi constatado que o pesquisador manteve vínculo empregatício com instituições de ensino durante a vigência da bolsa, em desacordo com a Instrução de Serviço CNPq no 003/1997, que exigia a inexistência de vínculo empregatício.

Em razão desse fato, foi expedida notificação administrativa para restituição dos valores recebidos. A sentença declarou a nulidade da cobrança ao fundamento de que o autor cumpriu integralmente as atividades do projeto de pesquisa, inexistindo prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança administrativa promovida pelo CNPq para restituição de valores recebidos a título de bolsa de pesquisa diante da manutenção de vínculo empregatício pelo bolsista durante a vigência do benefício.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento da regra administrativa que vedava vínculo empregatício durante o recebimento da bolsa impõe, por si só, a restituição dos valores percebidos; e (ii) saber se a execução integral do projeto de pesquisa, sem prejuízo ao erário, afasta a legitimidade da cobrança administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Instrução de Serviço CNPq no 003/1997 estabelecia como condição para concessão da bolsa de desenvolvimento tecnológico a inexistência de vínculo empregatício por parte do bolsista.

No caso concreto, restou demonstrado que o autor manteve vínculo empregatício com instituições de ensino durante o período de vigência da bolsa, o que configura descumprimento formal da regra administrativa.

A análise da controvérsia, contudo, deve considerar as circunstâncias concretas do caso e a finalidade da política pública de fomento à pesquisa científica.

A prova constante dos autos demonstra que o autor cumpriu integralmente as obrigações assumidas no projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, com apresentação de relatório técnico final e avaliação positiva das atividades desenvolvidas.

Não foi demonstrado prejuízo ao erário nem frustração da finalidade da bolsa concedida, uma vez que o projeto de pesquisa foi regularmente executado.

A imposição de restituição integral dos valores recebidos, em tais circunstâncias, revela-se desproporcional, pois aplica de forma automática consequência gravosa sem consideração da efetiva realização das atividades científicas previstas.

A interpretação das normas administrativas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar sanções excessivas quando a finalidade da política pública foi atingida.

A edição posterior da Portaria Conjunta CAPES/CNPq no 01/2010, que passou a admitir o exercício de atividade remunerada por bolsistas, inclusive docência, evidencia evolução na compreensão administrativa acerca da compatibilidade entre atividades acadêmicas e atividades remuneradas.

No caso concreto, demonstrado o cumprimento integral do projeto de pesquisa, a ausência de prejuízo ao erário e a inexistência de má-fé do bolsista, mostra-se ilegítima a cobrança administrativa para restituição dos valores recebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento formal de regra administrativa que veda vínculo empregatício durante o recebimento de bolsa de pesquisa não impõe automaticamente a restituição dos valores percebidos quando demonstrado o cumprimento integral das atividades científicas previstas. 2. A inexistência de prejuízo ao erário e a realização do objeto do projeto de pesquisa afastam a legitimidade da cobrança administrativa de valores recebidos a título de bolsa. 3. A interpretação das normas administrativas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37; CPC, art. 85, §3o, I; CPC, art. 85, §11; Portaria Conjunta CAPES/CNPq no 01/2010, art. 1o e §2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002631-27.2011.4.03.6105

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA BARRETO CABAU DOS SANTOS - SP192915-A

APELADO: AMAURY JOSE ALVES ARANHA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Trata-se de apelação interposta pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado por Amaury José Alves Aranha, para declarar a nulidade da cobrança administrativa referente à restituição de valores percebidos a título de Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – DTI, no período de outubro de 2003 a julho de 2005.

Consta dos autos que o autor recebeu bolsa de pesquisa concedida pelo CNPq para participação no projeto denominado “Pesquisa sobre o Estado da arte em T-Learning – Aprendizado baseado em TV Digital Interativa”, pelo período de 23 meses. Posteriormente, no âmbito de processo administrativo instaurado pela autarquia, foi apurado que o autor manteve vínculos empregatícios com instituições de ensino durante o período de vigência da bolsa, circunstância vedada pela Instrução de Serviço CNPq no 003/1997, que exigia do bolsista a inexistência de vínculo empregatício.

Em razão disso, foi expedida notificação administrativa determinando a restituição dos valores recebidos, que totalizavam aproximadamente R$ 51.586,44, já atualizados. Inconformado, o autor ajuizou a presente ação buscando a desconstituição da cobrança administrativa, sustentando que cumpriu integralmente o objeto da bolsa de pesquisa, que não houve prejuízo ao projeto nem ao erário e que a atividade docente exercida era compatível com as atividades de pesquisa.

A r. sentença julgou procedente o pedido para declarar nula a cobrança administrativa, sob o fundamento de que, embora tenha havido vínculo empregatício, restou demonstrado que o autor cumpriu integralmente suas obrigações no projeto de pesquisa, inexistindo prejuízo ao erário.

Nas razões de apelação, o CNPq sustenta a legalidade da cobrança administrativa, afirmando que o autor descumpriu regra expressa que vedava a manutenção de vínculo empregatício durante o recebimento da bolsa, que tal exigência era condição essencial para a concessão do benefício e que não cabe ao Poder Judiciário afastar norma administrativa válida sob critérios de conveniência ou razoabilidade. Alega ainda a inaplicabilidade da Portaria Conjunta CAPES/CNPq no 01/2010 ao caso concreto.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002631-27.2011.4.03.6105

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

APELADO: AMAURY JOSE ALVES ARANHA

Advogado do(a) APELADO: KARINA BARRETO CABAU DOS SANTOS - SP192915-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: JUIZO FEDERAL DA 4 VARA DE CAMPINAS SEC JUD SP

Inicialmente, rejeito a preliminar de inadmissibilidade da apelação arguida em contrarrazões.

Embora sustente o apelado que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, verifico que o CNPq apresentou razões recursais nas quais questiona a conclusão adotada pelo juízo de origem, defendendo a obrigatoriedade de restituição dos valores recebidos diante do descumprimento das normas que regiam a concessão da bolsa. Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da cobrança administrativa efetuada pelo CNPq, destinada à restituição de valores recebidos pelo autor a título de Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – DTI, em razão da manutenção de vínculo empregatício durante a vigência da bolsa.

À época da concessão da bolsa ao autor encontrava-se vigente a Instrução de Serviço CNPq no 003/1997, que disciplinava as condições para concessão de bolsas de desenvolvimento tecnológico. Referida norma estabelecia, entre as condições necessárias ao bolsista, a dedicação às atividades do projeto e a inexistência de vínculo empregatício com qualquer entidade.

Tal exigência insere-se no âmbito do princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.

No caso concreto, não há controvérsia quanto ao fato de que o autor manteve vínculo empregatício com instituições de ensino durante o período de vigência da bolsa, exercendo atividade docente concomitantemente às atividades de pesquisa. Houve, portanto, descumprimento formal da regra administrativa que vedava a manutenção de vínculo empregatício.

Todavia, a análise da controvérsia não pode se limitar à verificação desse aspecto formal. É necessário considerar as circunstâncias concretas do caso e a finalidade da política pública de fomento à pesquisa científica.

A prova produzida nos autos demonstra que o autor efetivamente cumpriu as obrigações assumidas no âmbito do projeto de pesquisa financiado pelo CNPq. Consta dos autos o relatório técnico final do projeto, no qual são descritas as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados, inclusive com avaliação positiva do desempenho do pesquisador.

Assim, não se evidencia prejuízo ao erário nem frustração da finalidade da bolsa concedida. Nessas circunstâncias, a restituição integral dos valores recebidos revela-se medida desproporcional.

Não se ignora o argumento trazido pelo CNPq no sentido de que a mera violação da regra administrativa que vedava o vínculo empregatício seria suficiente para impor a restituição dos valores recebidos. Todavia, a aplicação automática dessa consequência, sem consideração das circunstâncias concretas do caso, conduziria a resultado incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando demonstrado que a finalidade do programa público foi efetivamente atingida e que o bolsista desenvolveu integralmente as atividades científicas previstas no projeto financiado.

A interpretação das normas administrativas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando a imposição de sanções excessivas quando a finalidade da política pública foi efetivamente alcançada.

Cumpre ainda observar que posteriormente foi editada a Portaria Conjunta CAPES/CNPq no 01/2010, que passou a admitir a acumulação de bolsas de estudo com atividades remuneradas, especialmente quando relacionadas à docência. Referida norma dispõe:

“Art. 1o Os bolsistas da CAPES e do CNPq matriculados em programa de pós-graduação no país poderão receber complementação financeira, proveniente de outras fontes, desde que se dediquem a atividades relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica e tecnológica.

§2o Os referidos bolsistas poderão exercer atividade remunerada, especialmente quando se tratar de docência como professores nos ensinos de qualquer grau.”

Embora essa norma seja posterior aos fatos discutidos nos autos, ela evidencia evolução no entendimento da própria Administração acerca da compatibilidade entre atividades acadêmicas e exercício de docência, reforçando a interpretação de que a exigência de exclusividade deve ser compreendida à luz da finalidade da política pública de incentivo à pesquisa.

No caso concreto, entretanto, embora a regra administrativa previsse a vedação de vínculo empregatício, restou demonstrado que o autor desenvolveu regularmente o projeto de pesquisa, cumprindo as atividades científicas para as quais a bolsa foi concedida, sem que tenha sido demonstrado qualquer prejuízo ao interesse público.

Diante dessas circunstâncias, entendo que a cobrança administrativa impugnada não se mostra legítima, uma vez que o projeto de pesquisa foi integralmente executado, não houve prejuízo ao erário e não se verifica conduta de má-fé por parte do autor.

Por fim, a fixação dos honorários advocatícios observou o disposto no art. 85 do CPC, e levando-se em conta o não provimento do recurso de apelação, de rigor a aplicação da regra do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários advocatícios em 1%, sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida em contrarrazões e nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL – DTI. CNPq. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DURANTE A VIGÊNCIA DA BOLSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. EXECUÇÃO INTEGRAL DO PROJETO DE PESQUISA. COBRANÇA ADMINISTRATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo autor para declarar a nulidade de cobrança administrativa destinada à restituição de valores recebidos a título de Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – DTI, no período de outubro de 2003 a julho de 2005.

O autor participou de projeto de pesquisa financiado pelo CNPq denominado “Pesquisa sobre o Estado da arte em T-Learning – Aprendizado baseado em TV Digital Interativa”, tendo recebido bolsa pelo período de 23 meses. Posteriormente, em processo administrativo instaurado pela autarquia, foi constatado que o pesquisador manteve vínculo empregatício com instituições de ensino durante a vigência da bolsa, em desacordo com a Instrução de Serviço CNPq no 003/1997, que exigia a inexistência de vínculo empregatício.

Em razão desse fato, foi expedida notificação administrativa para restituição dos valores recebidos. A sentença declarou a nulidade da cobrança ao fundamento de que o autor cumpriu integralmente as atividades do projeto de pesquisa, inexistindo prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança administrativa promovida pelo CNPq para restituição de valores recebidos a título de bolsa de pesquisa diante da manutenção de vínculo empregatício pelo bolsista durante a vigência do benefício.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento da regra administrativa que vedava vínculo empregatício durante o recebimento da bolsa impõe, por si só, a restituição dos valores percebidos; e (ii) saber se a execução integral do projeto de pesquisa, sem prejuízo ao erário, afasta a legitimidade da cobrança administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Instrução de Serviço CNPq no 003/1997 estabelecia como condição para concessão da bolsa de desenvolvimento tecnológico a inexistência de vínculo empregatício por parte do bolsista.

No caso concreto, restou demonstrado que o autor manteve vínculo empregatício com instituições de ensino durante o período de vigência da bolsa, o que configura descumprimento formal da regra administrativa.

A análise da controvérsia, contudo, deve considerar as circunstâncias concretas do caso e a finalidade da política pública de fomento à pesquisa científica.

A prova constante dos autos demonstra que o autor cumpriu integralmente as obrigações assumidas no projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, com apresentação de relatório técnico final e avaliação positiva das atividades desenvolvidas.

Não foi demonstrado prejuízo ao erário nem frustração da finalidade da bolsa concedida, uma vez que o projeto de pesquisa foi regularmente executado.

A imposição de restituição integral dos valores recebidos, em tais circunstâncias, revela-se desproporcional, pois aplica de forma automática consequência gravosa sem consideração da efetiva realização das atividades científicas previstas.

A interpretação das normas administrativas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar sanções excessivas quando a finalidade da política pública foi atingida.

A edição posterior da Portaria Conjunta CAPES/CNPq no 01/2010, que passou a admitir o exercício de atividade remunerada por bolsistas, inclusive docência, evidencia evolução na compreensão administrativa acerca da compatibilidade entre atividades acadêmicas e atividades remuneradas.

No caso concreto, demonstrado o cumprimento integral do projeto de pesquisa, a ausência de prejuízo ao erário e a inexistência de má-fé do bolsista, mostra-se ilegítima a cobrança administrativa para restituição dos valores recebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento formal de regra administrativa que veda vínculo empregatício durante o recebimento de bolsa de pesquisa não impõe automaticamente a restituição dos valores percebidos quando demonstrado o cumprimento integral das atividades científicas previstas. 2. A inexistência de prejuízo ao erário e a realização do objeto do projeto de pesquisa afastam a legitimidade da cobrança administrativa de valores recebidos a título de bolsa. 3. A interpretação das normas administrativas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37; CPC, art. 85, §3o, I; CPC, art. 85, §11; Portaria Conjunta CAPES/CNPq no 01/2010, art. 1o e §2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar a preliminar arguida em contrarrazões e negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão